Tribunal: CARF
Processo: 10735.901719/2010-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: AILTON NEVES DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-06-17

Inteiro teor:
S1-TE02
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10735.901719/2010-17
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1002-003.479 – 1a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
4 de junho de 2024
Recorrente
PERSONAL SERVICE RECURSOS HUMANOS E ASSESSORIA
EMPRESARIAL LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
NÃO HOMOLOGAÇÃO DE PER/DCOMP.
COMPROVAÇÃO DA
LIQUIDEZ E CERTEZA DO CRÉDITO. INSUBSISTÊNCIA.
Comprovada, em sede recursal, a liquidez e certeza do crédito vindicado, deve
ser homologado o PER/DCOMP até o limite do crédito reconhecido.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar
provimento do recurso, reconhecendo saldo negativo de R$ 11.981,82 no 3o trimestre do ano-
calendário de 2003, homologando-se as compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva - Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Aílton Neves da Silva
(Presidente), Fenelon Moscoso de Almeida, Miriam Costa Faccin, Luís Ângelo Carneiro
Baptista, José Roberto Adelino da Silva e Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri.

Relatório
O presente processo trata de Manifestação de Inconformidade interposta contra o
Despacho Decisório eletrônico de e-fls. 8, pelo qual foi não homologada a compensação
declarada no PER/DCOMP no 29057.29850.230206.1.3.03-4887, onde é utilizado crédito
relativo a Saldo Negativo de Contribuição Social sobre o Lucro Líquido – CSLL, alusivo ao 3o
trimestre do ano-calendário de 2003, no valor de R$ 11.981,82.
O Despacho Decisório homologou parcialmente o PER/DCOMP, pelo fato de a
composição do saldo negativo, formado principalmente por retenções na fonte, não ter sido
totalmente confirmada, sendo o crédito reconhecido insuficiente à quitação dos débitos
informados naquela declaração.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10735.901719/2010-17
Fl. 278
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1002-003.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901719/2010-17

O contribuinte, após ciência do despacho decisório, apresentou Manifestação de
Inconformidade tempestiva, onde alegou o que segue (conforme relatório do acórdão de
Manifestação de Inconformidade):
(i) mantinha rígido controle sistematizado das retenções de fonte, somente
procedendo à formação do saldo negativo de CSLL para aquelas retenções
efetivamente confirmadas com base nos valores líquidos recebidos; (ii) apresentou
“anexo A” em que consignou as empresas em relação às quais não se confirmara as
retenções de fonte, compondo o valor de R$822,35;
(iii) apresentou “anexo B” em que relacionou os valores retidos informados,
considerando os valores de faturamento bruto, retenções de impostos e contribuições,
data de emissão das notas fiscais, data de recebimento dos valores faturados, e outros
elementos necessários à indicação das operações ocorridas no terceiro trimestre de
2003;(iv) alegou que fez prova de que de fato tem direito ao crédito integral de saldo
negativo de CSLL, e que as retenções estão demonstradas, devendo a Secretaria da
Receita Federal, de posse das informações disponibilizadas, solicitar novas
informações sobre as divergências aos CNPJ responsáveis pelas retenções; (v)
apresentou as respectivas notas fiscais, dispostas no anexo C.
A Manifestação de Inconformidade foi julgada improcedente pela DRJ/RJ1,
conforme acórdão n. 12-40.272, de 8 de setembro de 2011 (e-fl. 81), que ostentou a seguinte
ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE 0 LUCRO LÍQUIDO –
CSLL
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
DCOMP. COMPROVAÇÃO DA CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO.
Incumbe ao contribuinte a demonstração, com documentação comprobatória,
da existência do crédito, liquido e certo, que alega possuir junto A Fazenda
Nacional.
CSLL RETIDA NA FONTE. COMPROVANTE DE RETENÇÃO.
Incabível a dedução, na declaração de rendimentos, de CSLL retida na fonte
que não tenha sido informada em DIRF e, ainda, que não esteja confirmada por
comprovante de retenção.
No recurso voluntário, o ora Recorrente reiterou os argumentos expendidos em
sede de Manifestação de Inconformidade, acrescendo outros, descritos na sequência (conforme
relatório do acórdão de Recurso Voluntário):
i. apesar da minuciosa demonstração das retenções na fonte que elaborou, a DRJ
preferiu a forma ao conteúdo, entendendo que apenas as DIRFs e Informe de Rendimentos
seriam hábeis a fazer a prova necessária;
ii. aduziu que em nenhum momento foi negada a existência do direito creditório e,
portanto, sob a égide da Verdade Material deveria ter sido aceita a robustez das provas
apresentadas com a manifestação de inconformidade;
iii. as DIRFs estão sujeitas a erros, especialmente no caso de contratantes do setor
público;
Fl. 279
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1002-003.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901719/2010-17

iv.a Recorrente não poderia depender de informações apresentadas por terceiros,
as quais não tem acesso;
v. as notas fiscais apresentadas veiculariam informações sobre o recebimento,
data, retenções de tributos e não detêm natureza contábil, porém, fiscal, com reflexos contábeis;
vi. não era condição para reconhecimento do direito à compensação do imposto
retido na fonte o recolhimento do tributo retido pela fonte pagadora;
vii. seja no despacho decisório, ou na decisão da DRJ, não foram invalidadas as
informações prestadas na DIPJ referente ao período, não recebeu intimação sobre a sua
irregularidade, o valor total das receitas sujeitas a retenções na fonte apresentadas no “anexo B”
são compatíveis com as informações apresentadas na DIPJ e com o saldo negativo informado;
viii. o art.923/RIR determina que a contabilidade faz prova a favor do
contribuinte, de sorte que não prosperaria a alegação de falta de comprovação das retenções,
exceto se considerada a inércia e/ou falta de investigação da fiscalização, que não teria
contestado as informações da DIPJ;
ix. para corroborar as suas alegações, faz referência a diversos julgados dessa
Corte Administrativa, em que se entende que a comprovação de retenções na fonte não se limita
às DIRFs, sendo possível ao contribuinte demonstrar o seu direito creditório por outros
elementos de convicção;
x. afirma que, muito embora entenda que tenha apresentado suficientes provas
para lastrear o seu direito, tendo em vista o fundamento inovador da decisão relativo à
“tributação de receitas”, e que a efetividade das retenções poderia ser aferida nos seus registros,
pugnou pela realização de perícia, formulando três quesitos a serem complementados no curso
da demanda e indicando assistente técnico.
Juntou ao recurso voluntário a respectiva DIPJ.
Através do acórdão no 1801-001.311 (e-fls. 212), a 1a Turma Especial da 1a Seção
do CARF negou provimento ao recurso, como mostra a ementa do respectivo julgado:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2003
COMPENSAÇÃO DE BASE NEGATIVA DE CSLL. COMPROVAÇÃO DE
RETENÇÃO NA FONTE.
A dedução da CSLL retida na fonte condiciona-se à demonstração de efetivo
recolhimento dos valores aos cofres públicos e ao oferecimento das respectivas
receitas à tributação.
As notas fiscais e planilhas elaboradas pelo contribuinte não são suficientes
para a comprovação de liquidez e certeza do direito afirmado.
COMPENSAÇÃO. RETENÇÃO DE TRIBUTO. ÔNUS DA PROVA.
O ônus da prova de que os tributos foram efetivamente retidos é do
contribuinte que pugna pela sua compensação.
Inconformado com a decisão proferida no acórdão de Recurso Voluntário, o
contribuinte ingressou com Embargos de Declaração, os quais foram acolhidos pela Câmara
Superior de Recursos Fiscais – CSRF, que converteu o julgamento em diligência a Delegacia da
Fl. 280
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1002-003.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901719/2010-17

Receita Federal do Brasil de jurisdição fiscal do contribuinte, para “completar seu relatório,
conferindo a idoneidade e a consistência da prova acostada aos autos (notas fiscais, planilhas e
tudo mais que julgar conveniente), bem como solicitar, caso entenda necessário, às fontes
pagadoras os comprovantes das retenções realizadas, dando, ao final, ciência de tudo à
Recorrente, para se manifestar, querendo.”
Em cumprimento a diligência, foram juntados aos autos pela Unidade de Origem:
- telas do sistema fiscel;
- DIPJ/2004;
-Relatório conclusivo sobre o crédito vindicado, elaborado pela autoridade
administrativa.
Cientificado a respeito do resultado da diligência, o contribuinte quedou-se inerte
(e-fls. 272).
É o Relatório do essencial.

Voto

Conselheiro Aílton Neves da Silva, Relator.
Inicialmente, reconheço a plena competência deste Colegiado para apreciação do
Recurso Voluntário, na forma do art. 43 c/c o 65 da Portaria MF no 1.634/2023 (Regimento
Interno do CARF) e da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018, que estende,
temporariamente, à 1a Seção de Julgamento a competência para processar e julgar recursos que
versem sobre aplicação da legislação relativa ao IRRF e respectivas penalidades pelo
descumprimento de obrigação acessória, quando o requerente do direito creditório ou o sujeito
passivo do lançamento for pessoa jurídica, inclusive quando o litígio envolver esse tributo e
outras matérias que se incluam na competência das demais Seções.
Demais disso, observo que o recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos
de admissibilidade, portanto, dele conheço.

Mérito
Como dito no preâmbulo, os autos foram baixados em diligência para que a
Unidade de origem conferisse a idoneidade e a consistência das provas colacionadas aos autos e
elaborasse relatório sobre o resultado da verificação.
Após a realização da diligência, a autoridade fiscal elaborou o Despacho de e-fls.
266, com as considerações que se seguem: (destaques deste relator):
(...)
Para efeito de verificação dos valores informados em DIRF com aqueles
informados nos documentos juntados ao processo, foi realizado, em 06/01/2015, novo
batimento nos sistemas RFB. Do novo batimento, restou confirmado pelo sistema, os
valores dispostos na tabela a seguir, conforme telas extraídas do sistema RFB e
juntadas ao processo. Da tabela a seguir, é possível verificar que todos os valores de
Fl. 281
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1002-003.479 - 1a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10735.901719/2010-17

Contribuição Social Retida na Fonte - CSRF foram confirmados pelo próprio sistema
RFB.
Dessa forma opinamos que seja considerado a CSRF no montante de R$
11.981,82 e, tendo em vista que não foi informada CSLL devida na apuração anual,
todo o valor de CSRF se converte em saldo negativo de CSLL.
Destarte, ante os fatos acima expostos, proponho a ciência ao contribuinte do
presente despacho e a posterior devolução do presente processo à Câmara Superior de
Recursos Fiscais.
(...)
Da leitura dos excertos supra, depreende-se que o resultado da diligência foi no
sentido de confirmar as alegações do Recorrente e reconhecer o saldo negativo pleiteado de R$
11.981,82, motivo pelo qual é de se dar provimento do recurso.

Dispositivo
Por todo exposto, voto pelo provimento do Recurso Voluntário, reconhecendo
saldo negativo de R$ 11.981,82 no 3o trimestre do ano-calendário de 2003, homologando-se as
compensações até o limite do crédito reconhecido.
(documento assinado digitalmente)
Aílton Neves da Silva

Fl. 282
DF CARF MF
Original